Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716384-93.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA IMPETRANTE: GABRIEL SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL SANTOS RODRIGUES em favor de JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA, requerendo a revogação da sua prisão preventiva. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e eventual denúncia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 24 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador